Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. MENOR DESACOMPANHADO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelos autores/recorrentes contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que os recorrentes contrataram serviço de acompanhamento de menores durante o transporte aéreo de sua filha de 7 anos e 7 meses, ainda que expressamente informado no site da ré/recorrida que o serviço só se aplicava a crianças com idade entre 8 e 12 anos incompletos. Desse modo, não se verificou qualquer falha na prestação dos serviços pela recorrida.
III - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Os recorrentes alegam que contrariamente ao que foi decidido na sentença, a compra dos serviços de acompanhamento de menores teria sido realizada por telefone. Aduzem que, no momento da contratação, os prepostos da recorrido haveriam informado que a idade da menor não seria um empecilho para o embarque. Os recorrentes apresentam o protocolo no 5747-9717 referente ao atendimento que a recorrida teria assumido o equívoco.
4. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 63144958.
IV – RAZÕES DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no.8.078/1990).
7. Conforme a inteligência do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...).
8. No mesmo sentido é o teor do artigo 31 da legislação consumerista: “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
9. Desse modo, entendo que, de acordo com o princípio da informação, o prestador de serviços deverá expor de forma clara, adequada e permanente informações acerca do serviço ofertado, bem como de todos os aspectos do contrato.
10. No presente caso, observo que a recorrida cumpriu a contento com o disposto no Código de Defesa do Consumidor, pois os próprios recorrentes anexaram a petição inicial o texto da empresa aérea no qual informa que o serviço para menor desacompanhado é realizado para crianças “de 8 anos de idade até antes de completar 12 anos de idade.”.
11. O fato da compra ter sido realizada por telefone não exime os recorrentes de buscarem as informações disponibilizadas pela recorrida sobre os serviços oferecidos por ela.
12. Dessa forma, incumbiria aos recorrentes atender a todos os requisitos necessários para que o embarque de suas filhas ocorresse com sucesso. Portanto, diante da constatação da culpa exclusiva dos consumidores, em razão de sua desídia, não se justifica a rescisão contratual, tampouco a reparação por danos materiais e morais pleiteada.
V – DISPOSITIVO.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.